Tribunal: TJPA
Processo: 0805378-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805378-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO SANTOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Francisco Santos da Costa, preso em flagrante em 11/03/2025, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas. A defesa sustenta ausência de tipicidade para o crime de homicídio tentado, vício no reconhecimento pessoal, ausência de requisitos da custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o crime imputado configura, desde já, hipótese de lesão corporal e não de tentativa de homicídio; (ii) examinar a legalidade da prisão preventiva diante dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) aferir a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; e (iv) analisar eventual nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do delito para lesão corporal exige dilação probatória para análise do dolo, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite reexame aprofundado de provas.

Os elementos dos autos, incluindo o uso de armas letais (terçado e porrete), a gravidade das lesões, o local público do ataque e o relato de motivação por vingança, justificam a imputação provisória por tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da violência concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e possível vínculo do paciente com organização criminosa.

As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a legalidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e fundada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão impugnada apreciou adequadamente a inaplicabilidade das medidas cautelares do art. 319 do CPP, por não se mostrarem suficientes à gravidade do caso e riscos apontados.

Não se configura nulidade no reconhecimento pessoal, pois a vítima identificou espontaneamente os agressores, que já conhecia, o que afasta a exigência formal do art. 226 do CPP.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal não pode ser analisada em habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.

A prisão preventiva é legal quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos da custódia cautelar.

O reconhecimento espontâneo da vítima que já conhecia o agressor não exige observância do art. 226 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 226, 282, §6º, 312 e 319; CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 891.206/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 974.351/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 993.506/CE, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.06.2025, DJEN 09.06.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.258, j. 06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

FRANCISCO SANTOS DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará,

nos autos do processo judicial eletrônico nº

0800174-63.2025.8.14.0121.

A defesa alega que o paciente fora preso em flagrante delito em 11/03/2025, acusado da prática do crime de homicídio tentado. Pondera que
ainda não fora ofertada denúncia
e
não fora observado o procedimento inserto no art. 226 do CPP no reconhecimento do paciente
.

Argumenta que os fatos narrados não configurariam a
tipicidade de homicídio tentado
, mas, sim, no máximo, lesão corporal, dada a
ausência de prova do dolo e a fragilidade do conjunto probatório.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, menos de 21 anos de idade, residência fixa e trabalho lícito, proprietário de um bar que administra junto com a sua companheira e ainda trabalha no lava-jato “Do Miguel”, na cidade de Santa Luzia/PA, que pertence a sua família, onde exerce a função de lavador de veículos há anos e pai socioafetivo de três filhos de sua companheira.

Por tais razões, requer, em
liminar e no mérito,
que seja revogada a prisão preventiva, concedendo-se
prisão domiciliar
, ainda que com aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), e expedido o competente alvará de soltura, destacando que deseja realizar
sustentação oral
quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 25652587), as quais foram efetivamente prestadas (ID nº 25741083).

Indeferi a liminar
(ID nº 25790461).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 26330143).

É o relatório.

VOTO

Quanto à alegação defensiva de que os fatos narrados não configurariam a
tipicidade de homicídio tentado
, mas, sim, no máximo, lesão corporal, dada a
ausência de prova do dolo e a fragilidade do conjunto probatório, tal matéria não merece ser conhecida (desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal).

A defesa sustenta que os fatos descritos, ainda que materialmente violentos, não evidenciam, sob o ponto de vista subjetivo, a intenção de matar, sendo mais compatíveis com o tipo penal do art. 129 do Código Penal (lesão corporal), e que a conduta se limitou a uma agressão física decorrente de reação a furto previamente cometido pela vítima.

Com efeito, nos termos do auto de prisão em flagrante e da decisão que decretou a prisão preventiva, o crime ocorreu em 11/03/2025, quando o réu e outro indivíduo, identificados pela vítima, desferiram diversos golpes com instrumentos cortantes e contundentes (terçado e porrete) contra a pessoa de Leonardo Melo Ferreira. O ataque somente não resultou em óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes – a intervenção de terceiros que impediram a consumação do delito.

De acordo com o boletim médico e os registros fotográficos acostados, a vítima sofreu lesões de considerável gravidade, incluindo fratura em membro superior. Ademais, os golpes foram desferidos em região vital do corpo e com objetos que possuem alto potencial lesivo e até letal.

Cumpre observar que, em sede de
habeas corpus
, não se admite dilação probatória para reexame aprofundado do
animus
do agente. A análise do dolo, em sua plenitude, depende da instrução processual regular e da formação da verdade judicial em contraditório.

Assim, neste momento processual, não há elementos que autorizem a desclassificação do delito para lesão corporal, especialmente porque a imputação atual está ancorada em evidências que justificam, de modo provisório, a subsunção da conduta ao art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Eventual desclassificação dependerá da instrução processual plena e da análise das provas a serem produzidas, inclusive mediante oitiva das testemunhas e eventual prova pericial, se requerida.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, em que o paciente foi condenado a quatro anos de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de treze dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática de fraude à licitação (art.

96, inciso IV, da Lei nº 8.666/93).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, e se é possível o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. A questão também envolve a possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada do delito, considerando que as mercadorias entregues foram de qualidade inferior à prevista na licitação.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça restringe as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo sua utilização em substituição ao recurso ou ação cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. Não se verifica teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

6. A análise das provas de materialidade e dolo na conduta delitiva requer incursão no acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.

7. O Ministério Público Federal apontou que não é possível a desclassificação para a modalidade tentada, pois as mercadorias foram efetivamente entregues, consumando o delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ou ação cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade
. 2. A análise de provas de materialidade e dolo é inviável na via do habeas corpus.
3. A desclassificação para a modalidade tentada não é possível quando o delito foi consumado com a entrega das mercadorias."

(AgRg no HC n. 891.206/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica.

Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

2. "O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou de desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita"
(AgRg nos EDcl no HC n. 458.521/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019).

3. A jurisprudência desta Corte entende que a revisão da dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem maiores incursões nos aspectos fáticos e probatórios, o que não se verifica no caso em tela.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 974.351/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Inicialmente, averbo que a denúncia fora oferecida em 09/04/2025 e recebida em 21/04/2025.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo os elementos constantes nos autos do processo de origem nº 0800174-63.2025.8.14.0121, o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de março de 2025, por volta das 18h, nas imediações da Rua da Baixada, Bairro Natolândia, município de Santa Luzia do Pará. De acordo com o relato colhido, o paciente, em companhia de outro indivíduo, identificado como Wallacy Jesus Abreu da Silva, teria abordado a vítima Leonardo Melo Ferreira e desferido-lhe violentos golpes com um terçado e um porrete.

A motivação imediata da ação violenta, segundo consta da representação policial e das declarações da própria vítima, foi o fato de esta haver praticado furto de uma máquina momentos antes. Após ser interceptada pela guarda municipal e liberada, a vítima teria sido atacada pelos agressores de forma abrupta e deliberada, sofrendo lesões graves, incluindo fratura em membro superior, conforme atestado por boletim médico e corroborado por registros fotográficos constantes dos autos.

A violência empregada, em conjunto com a pluralidade de agentes, a utilização de instrumentos potencialmente letais e a motivação baseada em vingança pessoal, indicam um
modus operandi
que transcende os limites de uma simples lesão corporal.

Assim, não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente

(
ID nº 25627153)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do delito
, revelada pelo
modos operandi
empregado, a denotar, ainda, a
periculosidade do paciente
. Destacou o juízo coator que:

“conforme informações trazidas pela autoridade policial (ID 138773897), os acusados seriam "disciplinas" da facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo investigados pela prática de outros homicídios na região. Embora tais informações ainda careçam de maior aprofundamento investigativo, não podem ser desconsideradas na presente análise.

Impende destacar, ainda, que o ataque foi perpetrado em razão de a vítima supostamente ter praticado um furto, sendo atacada logo após ser liberada pela polícia, o que sugere uma espécie de "justiçamento privado", situação absolutamente inadmissível no Estado Democrático de Direito e que expõe o risco concreto de reiteração delitiva, caso os acusados permaneçam em liberdade.

Verifico, ainda, a presença do fundamento relativo à conveniência da instrução criminal, uma vez que, em liberdade, os acusados poderiam coagir testemunhas, comprometendo a colheita de provas. Tal risco se mostra ainda mais evidente em razão da dinâmica dos fatos, que indica uma tentativa de "justiçamento" da vítima, e pelo contexto de atuação dos acusados na localidade, conforme narrado na representação policial.”

A gravidade concreta da conduta — tentativa de execução sumária em via pública —, a possível vinculação do paciente à organização criminosa atuante na região (Comando Vermelho), e o risco de coação de testemunhas no curso da instrução penal, formam um conjunto robusto de elementos que justificam a custódia cautelar para resguardo da ordem pública e da eficácia da persecução penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

As alegações defensivas, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da prisão.

Finalmente, observa-se que a decisão enfrentou expressamente a (in)suficiência de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, de modo que não se verifica ausência de motivação tampouco violação à proporcionalidade.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, muito menos a prisão domiciliar, em que o impetrante sequer teceu argumentos a respeito desse pleito subsidiário.

Não destoando:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA E MEIO CRUEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, em virtude da gravidade concreta do crime praticado - tentativa de homicídio qualificado -, com execução fria, premeditada, exacerbada violência e emprego de meio insidioso ou cruel, aptos a demonstrar risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 993.506/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Por fim,
a alegação de reconhecimento irregular não se sustenta, por suposta não observância ao art. 226 do CPP
. Consoante consta da decisão impugnada, a vítima já conhecia os agressores, tendo indicado seus nomes à autoridade policial — situação que, segundo consolidado entendimento jurisprudencial, não exige a formalidade prevista no art. 226 do CPP quando há prévio conhecimento entre autor e vítima.

Nesse sentido, no ato judicial impugnado, restou consignado:

“No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento dos flagranteados, importa destacar que não houve, propriamente, um procedimento de reconhecimento de pessoa nos termos do art. 226 do CPP. O que ocorreu foi a identificação direta dos agressores pela vítima, que já os conhecia, tendo informado seus nomes aos policiais que atenderam a ocorrência.”

Destaco o Tema 1.258 do STJ (julgamento em junho de 2025), sob o rito de recursos repetitivos, no qual se firmou a tese de que
“o reconhecimento de suspeitos realizado sem a observância dos critérios previstos no art. 226 do CPP é inválido e não pode embasar condenação, denúncia ou prisão preventiva”.

Contudo, friso que essa tese referida se aplica ao reconhecimento conduzido pelas autoridades (inquérito ou formal). Nem o STF nem o STJ estenderam esse rigor ao reconhecimento espontâneo da vítima, feita sem intervenção de agentes estatais, especialmente quando esta já conhecia o paciente.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025